Tribunal: TJSP
Processo: 0025937-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Pretensão de concessão da liberdade provisória. Mera reiteração de pedido formulado no HC 0044753-81.2019.8.26.0000. Não conhecimento. Excesso de prazo na formação da culpa. Superveniência de decisão de pronúncia que faz desaparecer a alegação de ilegalidade da prisão por excesso de prazo. Súmula no 21 do STJ. Ausência, ademais, de desídia atribuível ao Juízo

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Pretensão de concessão da liberdade provisória. Mera reiteração de pedido formulado no HC 0044753-81.2019.8.26.0000. Não conhecimento. Excesso de prazo na formação da culpa. Superveniência de decisão de pronúncia que faz desaparecer a alegação de ilegalidade da prisão por excesso de prazo. Súmula no 21 do STJ. Ausência, ademais, de desídia atribuível ao Juízo a quo. Ocorrência de evento de força maior (covid-19). "Writ" parcialmente conhecido, com denegação da ordem na parte conhecida.